Tribunal: TJES
Processo: 0002535-56.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-56.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALERIO PINHEIRO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002535-56.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALERIO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO. ART. 38-A, DA LEI Nº 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELA REITERAÇÃO DA CONDUTA APÓS AUTUAÇÃO E EMBARGO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 38-A,
caput,
da Lei nº 9.605/1998, em razão da destruição de 0,11 hectare de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, postula a desclassificação para modalidade culposa e, por fim, a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito; (ii) estabelecer se a conduta foi praticada dolosamente ou se é cabível a desclassificação para modalidade culposa; e (iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo termo circunstanciado, boletim de ocorrência, relatório fotográfico, instrumento de fiscalização, laudo técnico e parecer ambiental, os quais atestam a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização.

Os documentos elaborados pelos órgãos ambientais competentes gozam de presunção de legitimidade e veracidade e descrevem de forma precisa a extensão da área degradada e a impossibilidade de regularização da intervenção.

A autoria está demonstrada porque o recorrente se apresentou como proprietário do imóvel e foi identificado, em todas as fiscalizações, como responsável pela área e beneficiário direto da degradação ambiental.

A prova oral confirma o conjunto probatório, pois os técnicos responsáveis pelos laudos ratificam em juízo a ocorrência do desmatamento e a ausência de autorização ambiental.

A versão defensiva de que o desmatamento seria anterior à aquisição do imóvel permanece isolada e é afastada pelos laudos e pela constatação de novas intervenções posteriores às primeiras autuações.

O dolo decorre da persistência da conduta mesmo após autuação, imposição de multa, embargo administrativo e expressa determinação para interrupção da atividade e regeneração da área.

A continuidade do desmatamento, inclusive após o embargo, revela intenção consciente de degradar a área protegida e afasta a tese de mero descuido ou culpa.

O fato de o recorrente ter anteriormente solicitado autorização para a supressão de árvore em outro procedimento administrativo evidencia que tinha ciência da necessidade de prévia licença ambiental.

Não há interesse recursal quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a benesse já foi concedida na sentença e inexiste insurgência ministerial sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 38-A,
caput.
Lei nº 11.428/2006, art. 17, § 2º.

Vitória, 9 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002535-56.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALERIO PINHEIRO PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: FILIPE BARBOSA DE JESUS, IDEER DA COSTA VIEIRA, JHONATAN SCHABO CARREIRA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
VALERIO PINHEIRO PEREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins (ID 15136644).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada às fls. 02/03 dos autos físicos (ID 15136643), narra o seguinte:

Consta dos autos que, em 05 de novembro de 2021, por volta das 12:30 horas, o denunciado
VALERIO PINHEIRO PEREIRA
foi autuado por destruir, por sua livre e consciente vontade, 0,11 (zero vírgula onze) hectares de vegetação nativa de mata atlântica em estágio médio de regeneração sem autorização dos órgãos competentes, conforme IUF n.º 002415, na localidade de Califórnia, zona rural de Domingos Martins/ES.

Extrai-se do Boletim Unificado n.º 34400929 que, em atendimento a denúncia de possível desmatamento, a guarnição da Polícia Militar Ambiental constatou, na propriedade do
ORA DENUNCIADO
, o desmatamento de uma área de sub-bosque de, aproximadamente, 1000m2 (mil metros quadrados).

Segundo Laudo de Fiscalização (vide fls. 16/20) emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, a vegetação destruída integra o Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração.

Uma vez assim classificada, a intervenção "não é passível de regularização, conforme preconiza o § 2º, Art. 17 da Lei Federal nº 11.428/2006" e, sendo assim, é recomendado o "isolamento da área para condução da regeneração natural da vegetação nativa".

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 38-A,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena corpórea por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos.

Ao apresentar as razões recursais (ID 15136660), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, alegando a fragilidade da prova de autoria e a ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa e, por fim, a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de dano a unidade de conservação, nos termos do art. 38-A, da Lei 9.605/98,
in verbis
:

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Dito isso, no caso em análise, a defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, tese que, a meu ver, não merece prosperar.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada nos autos, conforme se extrai do
Termo Circunstanciado
(fl. 06 dos autos físicos), do
Boletim Unificado nº 34400929
(fls. 07/09 dos autos físicos), do
Relatório Fotográfico
(fls. 10/11 dos autos físicos), do
Instrumento Único de Fiscalização nº 002415-E
(fl. 18 dos autos físicos), do
Laudo de Fiscalização do IDAF
(fls. 19/23 dos autos físicos) e do
Parecer Técnico nº 031/2019 da SEMMA
(fls.
27/
28-verso
dos autos físicos
).

Tais documentos, elaborados por órgãos ambientais competentes, gozam de presunção de legitimidade e veracidade e detalham, de forma precisa, a infração ambiental.

O
Laudo de Fiscalização do IDAF nº 12838
(fls. 19/23 dos autos físicos), elaborado em 22/05/2019, é categórico ao descrever a infração como “
Desmatar 0,11 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do Idaf”
.

O mesmo laudo recomendou, como forma de reparação, o “
Isolamento da área para condução regeneração natural da vegetação nativa”
, por entender que a intervenção “
não é passível de regularização, conforme preconiza no § 2º, Art. 17 da Lei Federal n° 11.428/2006”
.

Posteriormente, o
Parecer Técnico nº 031/2019/SEMMA
(fls.
27/
28-verso
dos autos físicos
) não apenas corroborou as informações iniciais, mas também constatou a continuidade da atividade ilícita, ao registrar uma “
Nova intervenção com desmatamento após confecção do BU n° 34400929 da Polícia Ambiental, caracterizando-se a recorrência do desmatamento de vegetação nativa de Mata Atlântica”
(fl.
28-verso dos autos físicos
).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste.

O apelante,
Valerio Pinheiro Pereira
, ao ser abordado pela Polícia Militar Ambiental em 05 de novembro de 2017, “
se apresentou como proprietário”
do imóvel (BU nº 34400929, fl. 07 dos autos físicos). Em todas as fiscalizações subsequentes, ele foi identificado como o responsável pela área e beneficiário direto da degradação.

Em juízo, a prova oral robustece o conjunto probatório.

O Engenheiro Florestal
George Hilton Venturim
, ouvido na audiência de instrução e julgamento, ratificou o parecer técnico que elaborou, confirmando ter constatado o desmatamento de aproximadamente 1.000 m2 de vegetação nativa na propriedade do recorrente.

De igual modo, a testemunha
Stefânia Canal Sgulmaro
, engenheira agrônoma do IDAF, que participou da elaboração do Laudo de Fiscalização, confirmou em juízo (fl. 80) a supressão de vegetação em estágio médio de regeneração, sem a devida autorização.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório mostra-se isolada e totalmente dissociada das demais provas dos autos.

Ademais, a alegação de que o desmatamento seria preexistente à aquisição do imóvel foi refutada pelos laudos técnicos, que identificaram a continuidade da degradação, bem como pela testemunha de defesa Rogério da Silva Lopes, que afirmou que o acusado foi o responsável pelo desmate, embora tenha afirmado que ele estaria amparado pela autorização do IDAF.

Dessa forma, a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória pelo apelante, formando um alicerce seguro e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A defesa argumenta, ainda, a ausência de dolo, sugerindo que a conduta do apelante não foi intencional. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da cronologia dos fatos e das provas produzidas.

O dolo, no crime do artigo 38-A, da Lei nº 9.605/1998, consiste na vontade livre e consciente de destruir ou danificar a vegetação protegida, ciente da ilicitude de sua conduta. No caso em tela, o dolo é extraído da própria persistência do apelante na degradação ambiental.

A primeira autuação ocorreu em
2017
, pela Polícia Militar Ambiental (fls. 07/11 dos autos físicos).

Em
2019
, o IDAF novamente esteve no local, lavrou o Instrumento Único de Fiscalização nº 002415-E (fl. 18), aplicou multa e determinou o
embargo
da área de 0,11 hectares, ressaltando-se que o embargo é uma medida administrativa que cientifica o infrator de que a atividade degradadora deve cessar imediatamente.

Contudo, o que se verificou foi o completo descaso do apelante para com a determinação legal, visto que o Parecer Técnico da SEMMA, ainda em
2019
, já apontava para uma “
Nova intervenção com desmatamento após confecção do BU
nº
34400929”
(fl. 37-verso), caracterizando a recorrência do ilícito.

Como se não bastasse, em nova vistoria realizada pelo IDAF em
maio de 2023
, para elaboração do Laudo de Monitoramento de Fiscalização nº 12838-A (fls. 84/90

dos autos físicos
), os fiscais constataram que:
“o embargo continua não sendo respeitado. A vegetação que começa a se desenvolver na área embargada foi recentemente roçada. Na área embargada existe uma residência e outras pequenas construções no quintal”
(fl. 86
dos autos físicos
).

Essa conduta reiterada e desafiadora, de continuar a suprimir a vegetação mesmo após ser notificado e ter a área embargada, demonstra de forma inequívoca a intenção de degradar o meio ambiente, afastando qualquer possibilidade de se cogitar a ausência de dolo ou a ocorrência de mero descuido (culpa).

Ademais, o fato de o réu ter solicitado autorização à Defesa Civil para a supressão de uma única árvore em situação de risco, conforme processo nº 3599/2018 (fl.
27-verso
), evidencia que ele tinha pleno conhecimento da necessidade de obter licença dos órgãos competentes para realizar intervenções na vegetação, mas optou por não fazê-lo na área em questão.

Portanto, estando a materialidade e a autoria devidamente comprovadas, e sendo evidente o dolo na conduta do apelante, a manutenção da condenação nas sanções do artigo 38-A, da Lei nº 9.605/1998, é a medida de rigor, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, quanto ao pleito de manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, entendo que não há interesse processual, haja vista que a substituição já foi concedida no bojo da r. sentença, não havendo recurso ministerial pleiteando a reforma nesse ponto.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)